Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-43.2022.8.11.0101
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000018-43.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LEO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 717.203.951-36 (APELADO), THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA - CPF: 023.915.911-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – POSSE SOBRE O IMÓVEL COMPROVADA – RESOLUÇÃO No 414/2010, DA ANEEL – NEGATIVA INDEVIDA – DANO MORAL RECONHECIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

Diante da comprovação da posse, mostra-se legítimo o direito de obter a instalação de serviço essencial – energia elétrica – no local, pois tal serviço será pago conforme o uso e não induz propriedade, nem influi na discussão envolvendo a área.

Havendo falha na prestação do serviço com a negativa de fornecimento da energia elétrica, resta caracterizado o dano sofrido pelo consumidor e, via de consequência, o dever de indenizar da concessionária.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A, contra a sentença de ID 184632157 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL de no
1000018-43.2022
.8.11.0101, ajuizada por
LEO FRANCISCO DA SILVA,
julgou procedente a demanda para condenar a recorrente a fornecer ligação e distribuição de energia elétrica no imóvel do autor bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC desde a publicação da sentença. Condenou-a, ainda, ao pagamento da multa pelo descumprimento da decisão judicial no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) e das custas e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante em suas razões de ID 193240700 defende a não ocorrência de ato ilícito, pois para uma ligação nova de energia o usuário deve apresentar uma série de documentos para cadastro, obrigação não cumprida pela parte apelada, razão pela qual inexiste danos morais passíveis de indenização. Contesta o
quantum
indenizatório. Suscita a litigância de má-fé da parte adversa. Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a inicial. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões no ID 193240705, por meio das quais, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso apresentado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de obrigação de fazer, consistente na instalação de UC no imóvel de posse do recorrido, bem como indenização por dano moral.

Entende a recorrente que cabia ao recorrido comprovar que não se trata de invasor do imóvel que se pretende ligar energia elétrica, comprovando documentalmente a propriedade ou posse do bem.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, mantendo a obrigação de instalação da UC, ou seja, condenando a parte apelante na obrigação de fazer consistente no fornecimento do serviço essencial.

Isso porque uma coisa é constatar que a área rural é objeto de ação judicial na qual se discute propriedade e outra bem diferente é comprovação da posse. O fato de haver discussão judicial não induz, necessariamente, que se trate de invasão ou posse irregular.

Acerca da comprovação da posse/propriedade do imóvel da parte apelada constata-se que foram apresentados documentos válidos para sua comprovação.

Aliás, nos termos do artigo 27, I, “h”, da Resolução no 414/2010, da ANEEL, o serviço de energia elétrica deve ser instalado no imóvel mediante a
“apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel”
. Exige a prova da posse.

E no caso, as provas produzidas denotam a posse do apelado, pois juntou contratos particulares de compra e venda do imóvel rural atualmente pertencente ao recorrido, matrícula do imóvel, memorial descritivo e resposta da apelante recusando a instalação da energia, ou seja, provas que corroboram com as alegações da parte recorrida no sentido de que está na posse do imóvel. Todos esses documentos são anteriores ao pedido de fornecimento do serviço e à propositura da ação.

Com efeito, diante da comprovação da posse, mostra-se legítimo o direito de obter a instalação de serviço essencial – energia elétrica – no local, pois tal serviço será pago conforme o uso e não induz propriedade, nem influi na discussão envolvendo a área.

A responsabilidade das prestadoras de serviço público é objetiva em razão da má prestação do seu serviço, inteligência dos artigos
14
e
22
, ambos do Código de Defesa do Consumidor e, havendo falha na prestação desses, se mostra evidente a prática de ato ilícito, não agindo a parte apelada dentro do seu exercício regular de direito.

Em assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida nesse aspecto, pois adequadamente condenou a apelante em obrigação de fazer para proceder à instalação da UC e iniciar o fornecimento do serviço no imóvel de posse do apelado.

Além disso, a parte autora mencionou que tentou por diversas vezes solucionar o problema na empresa requerida, consoante os números dos protocolos apresentados na exordial: 11560419, 1344434, 12264740 e 12326620.

A propósito, colaciono a mesma jurisprudência trazida aos autos pelo Juízo
a quo
:

“RECURSO INOMINADO - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
NEGATIVA DE LIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA - POSSE SOBRE O IMÓVEL COMPROVADA - RESOLUÇÃO ANEEL N. 1.000/2021 - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 4.1 (RESPONSABILIDADE CIVIL) DA TURMA RECURSAL/PR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ART. 37, § 6o, DA CF - ART. 14 E ART. 22 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) - PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 1, A, DA TRP/PR – SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0000071-18.2020.8.16.0054 - Bocaiúva do Sul - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO THIAGO FLORES CARVALHO - Rel.Desig. p/ o JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCO VINICIUS SCHIEBEL - J. 25.09.2022) (TJ-PR - RI: 00000711820208160054 Bocaiúva do Sul 0000071-18.2020.8.16.0054 (Acórdão), Relator: Marco Vinicius Schiebel, Data de Julgamento: 25/09/2022, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 18/10/2022) (grifo nosso)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
in verbis
:

“Art. 188. I - 6. Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem.” (Código civil comentado, 7.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao se negar a fornecer energia de maneira irregular, que por certo implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Nesse sentido, já se manifestou este e. Tribunal,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE. ZONA RURAL. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL. 1.
O fornecimento de luz é serviço público essencial, o que leva a um aspecto real e concreto de urgência, uma vez que sobreviver sem luz é por demais penoso e, neste passo, o serviço não pode ser negado. É de se atentar, também ao princípio da dignidade da pessoa humana, carro-chefe dos demais princípios que norteiam as regras infraconstitucionais.
2. Decisão recorrida que deve ser mantida, dada a urgente necessidade de luz para a realização de atos comuns da vida cotidiana, bem como levando em consideração que o demandante aguarda há aproximadamente cinco anos pelo serviço, apresentando-se razoável o prazo de quinze dias para que a concessionária realize a instalação na residência da parte autora, haja vista a desnecessidade de obras de extensão. Precedentes da Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 70077158673 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 29/08/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2018) (grifo nosso)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil decorrente.

Portanto, houve a falha na prestação do serviço com a negativa de fornecimento da energia elétrica, restando, assim, caracterizado o dano sofrido pela parte apelada, e, via de consequência, o dever de indenizar da apelante.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao julgador a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na sentença atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda relação com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes, não merecendo qualquer redução, como pretende a apelante.

Acerca da tese de que a parte apelada litiga em má-fé, obviamente essa cai por terra no momento em que o seu pleito é atendido integralmente pelo judiciário, não havendo que se tratar mais nada acerca do tema.

Por fim, tem-se o requerimento da recorrente para este Tribunal manifestar-se acerca de inúmeros dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

Tenho que este é mais um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as normas suscitadas.

Ademais, ressalta-se que, para solução da questão, não há necessidade de o Órgão Colegiado citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida à baila com a devida fundamentação.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários recursais para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024